Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. TARIFA PROMOCIONAL. DATA FLEXÍVEL. ESCOLHA A CARGO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré a indicar três datas para marcação da viagem contratada, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor equivalente ao dobro do contrato não cumprido, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.
1.1. A recorrente requer a reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando desespero, aflição, ansiedade e perda de tempo útil decorrentes da falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço pela empresa recorrida caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação ao dano moral, a sua caracterização exige a comprovação de que o ato ilícito praticado tenha atingido os direitos da personalidade, como abalo psicológico capaz de causar sentimentos de angústia e sofrimento e ultraje à dignidade e honra daquele que se sente ofendido.
4. No presente caso, verifica-se que houve inadimplemento contratual por parte do fornecedor de serviços que não cumpriu sua oferta de viagem nas datas indicadas pelo consumidor, apropriando-se indevidamente do valor pago, sem a correspondente prestação dos serviços, fato que caracteriza o dano moral (artigos 186 e 927 do Código Civil), impondo a condenação da parte recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 pelo dano moral causado à recorrente. Precedente: Acórdão 1717912.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigidos na forma do voto. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: Artigos 186 e 927 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1717912, processo n. 0745667-79.2022.8.07.0016, Relator(a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 30/06/2023.